Tribunal: TJES
Processo: 5009096-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009096-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO NEMER LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE 1º GRAU – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDO PELO RELATOR – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EXEGESE DOS ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, INC. I, DO CPC/2015 – ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO NÃO DESCORTINADA – MÉRITO RECURSAL – CONSUMIDOR DO “GRUPO A” – PEDIDO DE REDUÇÃO DA DEMANDA CONTRATADA –
NEGATIVA FUNDADA NA PENDÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERPRETAÇÃO DO
ART. 346,
§3º, DA RES. ANEEL N. 1.000/2021 – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA EM 48HS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 155, I, DA RES. ANEEL N. 1.000/2021 –
PREVISÃO DE
PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS – REQUISITOS REUNIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) O legislador previu nos arts. 995, parágrafo único, e 1019, inciso I, ambos do CPC/2015, casos em que o relator está autorizado, a requerimento formulado na própria petição do recurso ou em separado, suspender a eficácia a decisão agravada ou deferir, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, atribuindo excepcionalmente e respectivamente efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento, desde que estejam identificados a “probabilidade de provimento do recurso” (fumus boni iuris) e o fundado receio de “dano grave, de difícil ou impossível reparação” (periculum in mora).

2)
A decisão impugnada foi proferida em sede de cognição perfunctória, sem exaurir o objeto da lide originária, ou seja, não obsta que o Juízo de 1º grau decida noutro sentido e, na hipótese de improcedência do pedido, ocorreria a perda da eficácia da determinação deste Tribunal, por ser reversível, com a restituição aos moldes originários do contrato celebrado entre as partes.

3)
É desacertada a interpretação de que a solicitação formulada pela titular da unidade consumidora estaria abarcada no conceito de “serviços”, cuja prestação poderia ser obstada pela pendência de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, e assim entendo porque o §3º do art. 346 da RN ANEEL nº 1.000/2021 discrimina serviços específicos – cuja prestação pela distribuidora pode ser condicionada ao adimplemento de débitos do titular da instalação – quais sejam, a religação, o aumento de carga e a contratação de serviços especiais, mas não a redução de carga, o que, aparentemente, o legislador fez propositalmente, posto que, do contrário, da redação teria constado “aumento ou redução de carga”, salvo melhor juízo.

4)
O “Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica – CFEE”, em seu item 3.2., não apresenta maiores formalidades para a solicitação de redução da demanda contratada, tampouco condiciona seu atendimento a quitação de eventuais débitos, ao somente exigir uma antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias para a solicitação, além de vedar mais de uma redução num período de 12 (doze) meses.

5
)
É razoável a narrativa da agravante de que a pretendida redução da demanda contratada tem por escopo mitigar os elevados gastos mensais com o pagamento das faturas de energia elétrica, que ostentam altos valores diante da natureza de atividade empresarial por ela exercida, assim possibilitando o adimplemento de outras despesas, inclusive, o próprio débito com energia elétrica reconhecidamente existente.

6)
Em relação ao prazo para que a redução se aperfeiçoe, aplica-se o disposto no art. 155, I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021, segundo o qual “A distribuidora deve atender à solicitação de redução da demanda contratada, desde que formalizada com antecedência de pelo menos: 90 dias: para o consumidor do subgrupo AS ou A4”, com isso afastando o pretendido atendimento em 48hs.

7)
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Mineração Nemer Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (Id 19688538), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 24877177) que, em “
ação pelo procedimento comum
” por ela ajuizada em face de
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende que a requerida seja compelida a reduzir a demanda contratada, de 900,000kW para 500,000kW, independentemente da existência de quaisquer débitos, no prazo de 48hs.

Em suas razões recursais (Id 5717413), sustenta a agravante, em suma, que:
(i)
não foi atendida pela agravada a sua solicitação de redução de demanda contratada na instalação 9500774, diante da existência de débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não condiciona a redução da demanda contratada ao prévio pagamento de débitos pelo titular da unidade consumidora;
(iii)
suas atividades foram retomadas em agosto/2020 e, de boa-fé, vem buscando o pagamento das faturas de energia elétrica em atraso;
(iv)
com o reinício de suas atividades, estudou reduzir a demanda contratada, cujo valor atualmente ultrapassa a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) mensais;
(v)
o contrato celebrado entre as partes possibilita ao titular da unidade consumidora solicitar, a qualquer tempo, a redução da demanda contratada; e
(vi)
diante da probabilidade do direito alegado e do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a concessionária de energia elétrica proceda, independente da existência de quaisquer débitos, a redução da demanda contratada.

De saída, examino a argumentação da concessionária de serviço público, em sede de
agravo interno
, no sentido de que seria
nula
a decisão pela qual
deferi
, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que promova a redução da demanda contratada pela agravante, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação (Id 5796056). Em suma, alega ser nulo tal proceder por descaber “
o provimento do agravo instrumento sem prévia intimação da parte contrária
” (Id 6120004, p. 4).

Salta aos olhos o equívoco da tese recursal.

Como se sabe, a interposição de agravo de instrumento, em regra, não suspende a eficácia da decisão agravada; em certos casos, entretanto, o cumprimento da decisão importa, na prática, tornar inútil o eventual provimento do recurso do agravo, pois já teria produzido para o agravante lesão grave ou de difícil reparação.

Daí o legislador previu nos arts. 995, parágrafo único, e 1019, I, ambos do CPC/2015, casos em que o relator está autorizado, a requerimento formulado na própria petição do recurso ou em separado,
suspender a eficácia a decisão agravada
ou deferir, em
sede de
antecipação de tutela, a pretensão recursal
, atribuindo excepcionalmente e respectivamente efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento, desde que estejam identificados a “probabilidade de provimento do recurso” (
fumus boni iuris
) e o fundado receio de “dano grave, de difícil ou impossível reparação” (
periculum in mora
).

Na espécie, por vislumbrar a presença de tais requisitos, deferi, como dito, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ato contínuo, determinei a intimação da parte agravada para apresentar suas contrarrazões, o que, evidentemente, não ostenta qualquer mácula.

Dessa forma, não foi proferida decisão monocrática, na forma do art. 932 do CPC/2015, inciso V, como aparentemente compreendeu o douto advogado.

A bem da verdade, o inconformismo da concessionária deve ser atribuído a alegada
irreversibilidade
do provimento, porquanto também sustenta que “
o julgamento se confunde com o mérito da demanda de origem
” e a decisão por mim proferida “
aprecia o mérito da demanda...
” (Id 6120004, p. 5).

A decisão impugnada foi proferida em sede de cognição perfunctória, sem exaurir o objeto da lide originária, ou seja, não obsta que o Juízo de 1º grau decida noutro sentido e, na hipótese de improcedência do pedido, ocorreria a perda da eficácia da determinação deste Tribunal, por ser reversível, com a restituição aos moldes originários do contrato celebrado entre as partes.

Já incursionando no conteúdo meritório do
agra
vo de instrumento
, verifico em consulta ao processo originário que a agravante é pessoa jurídica que atua no ramo de extração, beneficiamento e comércio de produtos minerais e, por integrar a classificação das unidades consumidoras do Grupo A (média/alta tensão), entabulou junto à agravada – concessionária de serviço público – contrato de fornecimento de energia elétrica por meio de “demanda contratada”.

Diferentemente as unidades consumidoras do “Grupo B”, conectados em baixa tensão, que são faturados pelo valor referente à energia elétrica efetivamente consumida, os consumidores pertencentes ao “Grupo A”, conectados em média e alta tensão, têm seu faturamento realizado por intermédio de “demanda contratada”, na qual contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que eles poderão demandar da rede (demanda contratada), pagando um valor fixo por esta disponibilidade.

Sob o argumento de que não vem utilizando toda a demanda contratada, eis que, por enfrentar dificuldades financeiras, precisou reduzir as suas atividades empresariais e, consequentemente, o consumo de energia elétrica, a agravante deu início a procedimento online com vista a redução da demanda contratada – de 900,000kW para 500,000kW – o que não teria sido apreciado, segundo informação prestada pela concessionária de serviço público, por força da existência de débitos da titular da unidade consumidora, oriundos do fornecimento de energia elétrica, em face do que se insurgiu pela via judicial.

Ao que parece, o cerne da questão submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
reside na interpretação a ser conferida ao § 3º do art. 346 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cuja redação é a seguinte:

Art. 346 (...)

§ 3º. Na religação, aumento de carga, contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do titular na instalação para a qual está sendo solicitado o serviço.

Em sua contestação (Id origem 18809858), alega a EDP que a pretendida redução da demanda contratada constitui “serviço”, de modo que a ela é facultado exigir do titular/solicitante do serviço, na forma do dispositivo acima transcrito, a prévia quitação de débitos porventura existentes.

A meu ver, é desacertada a interpretação de que a solicitação formulada pela titular da unidade consumidora estaria abarcada no conceito de “serviços”, cuja prestação poderia ser obstada pela pendência de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, e assim entendo porque o §3º do art. 346 da RN ANEEL nº 1.000/2021 discrimina serviços específicos – cuja prestação pela distribuidora pode ser condicionada ao adimplemento de débitos do titular da instalação – quais sejam, a religação, o aumento de carga e a contratação de serviços especiais, mas não a
redução
de carga, o que, aparentemente, o legislador fez propositalmente, posto que, do contrário, da redação teria constado “aumento ou redução de carga”, salvo melhor juízo.

Além disso, o item 3.2 do “Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica – CFEE” (Id origem 18809872) não apresenta maiores formalidades para a solicitação de redução da demanda contratada, tampouco condiciona seu atendimento a quitação de eventuais débitos, ao somente exigir uma antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias para a solicitação, além de vedar mais de uma redução num período de 12 (doze) meses.

Ao proceder dessa forma, a concessionária de energia elétrica condiciona a apreciação – e consequente aprovação – do pedido de redução da demanda contratada, ao prévio adimplemento de dívidas de responsabilidade do titular da unidade consumidora, o que equivale ao uso de meio coercitivo para forçar o consumidor ao adimplemento de seu débito, o que me parece abusivo, haja vista possuir meios próprios para satisfação de seu crédito.

Ademais, é razoável a narrativa da agravante de que a pretendida redução da demanda contratada tem por escopo mitigar os elevados gastos mensais com o pagamento das faturas de energia elétrica, que ostentam altos valores diante da natureza de atividade empresarial por ela exercida, assim possibilitando o adimplemento de outras despesas, inclusive, o débito com energia elétrica reconhecidamente existente.

Portanto, sem aprofundar-me indevidamente no conteúdo meritório da lide, porquanto nem sequer iniciada a fase probatória, considero que a pendência de débito por parte da agravante não deve servir de fundamento para que a concessionária de serviço público não analise sua solicitação de redução de demanda contratada, de modo que a sua desaprovação pela EDP deverá se fundar, se for o caso, em critérios técnicos devidamente comprovados perante o Juízo de 1º grau.

Em relação ao prazo para que a redução se aperfeiçoe, aplica-se o disposto no art. 155, I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021, segundo o qual “
A
distribuidora deve atender à solicitação de redução da demanda contratada, desde que formalizada com antecedência de pelo menos:
90 dias
: para o consumidor do subgrupo AS ou A4
”.

Diante disso, não obstante o provimento recursal que se anuncia, este deve ser
parcial
, por ter sido postulada pela agravante a efetivação da medida (
rectius
: redução da demanda contratada para 500.000kw) no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), o que não deve prevalecer.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou
provimento
para, ratificando a tutela recursal ao seu tempo deferindo, determinar que a concessionária de energia elétrica EDP promova a redução da demanda contratada pela agravante, nos moldes postulados, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, cujo fiel cumprimento já foi comprovado nos autos eletrônicos (Id 6840987). Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.